Tribunal: TJMT
Processo: 0005217-91.2018.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005217-91.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASTRO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 977.730.851-53 (APELANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), WESLEN ROZENDO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.623.541-98 (APELANTE), PL JUNIOR CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 97.519.349/0001-76 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0012-08 (APELADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0012-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE
CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA JULGADA IMPROCEDENTE -

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO
– NÃO COMPARECIMENTO D
OS AUTORES
DEVIDAMENTE INTIMADOS - INÉRCIA INJUSTIFICADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
D
ESPROVIDO.

No caso, foi oportunizado às partes indicarem as provas que ainda pretendiam produzir e houve o saneamento do processo com o agendamento da audiência de instrução e julgamento, no entanto, a parte autora, mesmo intimada
, deixou de
comparece
r
, bem como não apresentou qualquer justificativa, desse modo não merece guarida o pleito de reabertura da fase instrutória,
caso em que não há se falar em
cerceamento do direito defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CASTRO RIBEIRO DA COSTA e WESLEN ROZENDO DE OLIVEIRA DA SILVA,
c
ontra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança nº
º 0005217-91.2018.8.11.0040, ajuizada em desfavor de PL
JUNIOR CONSTRUTORA LTDA.

Informam
que a
ação
foi julgada improcedente a
o fundamento de que não provaram o fato constitutivo de seus direitos, sem que tenha sido possibilitada a realização da prova oral,
o que acarreta
cerceamento de defesa
.

Afirmam que

para o deslinde da controvérsia é essencial
a oitiva
do representante da apelada
PL Junior C
o
nstrutora
Eireli
,
cujo depoimento pessoal foi oportunamente requerido.

Aduzem que com a prova vão demonstrar
a existência d
o contrato pactuado, o que foi quitado, bem assim os valores inadimplidos e demais questões inerentes ao negócio
.

Reclamam que
o fato de que os autores não comparecerem
à audiência de instrução
, não pode ser entendido como descaso, muito menos acarretar a improcedência da lide, notadamente porque

só agiram assim, porque constataram que
o AR de intimação da apelada para
a solenidade
, retornou sem o de
vido cumprimento.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide só é cabível se não houve a necessidade de produção de outras provas, o que não é o caso em exame
(artigo 355, I, do CPC).

Postulam o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa, de modo a determinar a realização de audiência de instrução e julgamento
para comprovação da contraprestação de serviços e valores devidos em favor dos apelantes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese,
os
apelante
s
ajuiz
aram
esta demanda indenizatória em face de
PL Junior Construtora Ltda., ao fundamento de que
foram contratados pela
requerida
para a construção de 02 (duas) casas em alvenaria, banheiro do armazém, piso no setor de classificação e restauração no setor da moega, nas instalações de um imóvel de propriedade da
empresa

Fiagril
,
localizado na Gleba Mercedes, Distrito de Nova Fronteira, Município de
Tabaporã
, pelo valor total de R$ 100.810,00 (
c
em mil, oitocentos e dez reais)
, dos quais receberam apenas a
quantia de R$ 55.986,00, havendo um saldo devedor de R$ 44.824,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais).

Saneado o feito, os autores postularam a produção de prova oral
para colheita de depoimento pessoal
do representante da requerida PL JUNIOR CONSTRUTORA EIRELI, bem assim
prova
testemunhal (id
202689324), cuja audiência de instrução e julgamento foi designada para 29-11-2023.

Argumentam os apelantes que era necessária a oitiva do representante processual da a
pe
lada para comprovar a dinâmica da negociação e, principal
mente, que h
avia
saldo devedor em favor deles recorrentes
, co
ntexto
do qual se fazia necessária instrução com
a audiência de instrução
.

Ocorre que
a dilação probatória foi inviabilizada pela desídia do
s
próprio
s
autor
es

que
deixar
am
de comparecer ao ato solene
.

Ainda que a carta de intimação da apelada
não
tenha
alcançado seu objetivo,
porque devolvida pelos correios pelo motivo “mudou-se”,
tal fato não legitima
va
a ausência dos autores à
audiência
de instrução
de instrução e julgamento
, sendo certo, aliás, que o que se esperava é que
noticiassem o ocorrido e postulassem a redesignação da audiência ao invés de simplesmente deixarem de comparec
er
.

Dito isto
,
a conduta dos autores apelantes
, que deixaram de comparecer
à
audiência de instrução, acarreta a preclusão na produção de provas, com que agiu com acerto a sentença em julgar improcedente o pedido
, na medida em que o ônus era dos autores, do qual não se desincumbiram
,
diante da escassez da produção probatória (
artigo 373, I, do CPC
).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a legislação processual, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pelo autor, no sentido do descumprimento contratual por parte da ré, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar o inadimplemento alegado.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07200240920188070001 DF 0720024-09.2018.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE
21/05/
2019.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Do exposto, se a instrução processual se encerrou pela desídia dos
próprios
autores, não há se falar em cerceamento de defesa
e, por isso, diante da ausência da comprovação do direito alegado,
é de ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante o descumprimento do ônus estabelecido pelo art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024